Tribunal: TJSP
Processo: 2248188-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CITAÇÃO. Execução por título extrajudicial. Cédula de produto rural. Nulidade da citação da devedora fiduciante. Inocorrência. Aviso de recebimento assinado por funcionário da portaria do condomínio. Inteligência do art. 248, § 4o, do CPC. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.